Tribunal: TJDFT
Processo: 0736325-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Vistos e etc. Com o objetivo de evitar a ocorrência de eventual nulidade processual, intime-se ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES para que se manifeste acerca da existência do erro material apontado por MARCOS FELICIANO MACHADO (ID 36515954), nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para o exame de mérito dos embargos de declaração opostos. Publique-se.